Tribunal: TJDFT
Processo: 0711476-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Recurso Especial. Ação de produção antecipada de provas. Dissonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do stj. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo a embargante, teria deixado de observar que o recurso de apelação da parte ré deveria ser intempestivo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento da apelação, relativo à tempestividade do recurso de apelação da parte ré.
III. Razões de decidir
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material)
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 568/STJ; STJ, AREsp n. 2164478/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.9.2024.